Tribunal: TJMT
Processo: 1010278-73.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010278-73.2019.8.11.0041
APELANTE: ADAILSON ANDRADE
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ADAILSON ANDRADE contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.o 1010278-73.2019.8.11.0041, da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em que se julgou parcialmente procedentes o pedido da inicial, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de DPVAT, além de custas e honorários em 10% do valor da condenação (id. 79823461).
O apelante aduz, em suma, que “resta sobejamente configurada nos autos a recusa da Ré em cumprir com a lei, configurando inclusive, evidente tentativa em dificultar o recebimento do seguro de direito da parte Autora, o que caracteriza também uma conduta ilícita (artigos 186 e 927 do Código Civil)”.
Afirma que, “nos termos do artigo 19 do cpc, a parte autora, requer que o juízo se abstenha, ́ ́no futuro ́ ́, de perpetrar as condutas apontadas acima e que ainda se comunique com a parte autora tão somente pelo processo judicial, que por sua vez somente existe pelo fato da ré, não aceitar o pedido administrativo requerido pela parte autora”.
Defende que “O MM. Juízo de primeira instância houve por bem estabelecer honorários de 10%, sobre o valor da condenação que por sua vez é muito baixo, sendo certo que os honorários deferidos são ínfimos, indo em confronto com a legislação” e que, “em que pese o pedido expresso da parte autora para que fosse aplicado a exceção do artigo 85 § 2o do cpc, sendo o artigo 85 § 8o, , em sede de sentença de embargos o juízo a quo, sob o fundamento de que a parte autora pretende a rediscussão da matéria”.
Requer o provimento do recurso com condenação da apelada em compensação por dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais); que a requerida/apelada seja impedida de abordar o apelante diretamente sobre o acidente, devendo fazer apenas por processo judicial; que os honorários sejam arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (id. 79823463).
Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 79823468).
É o relatório.
Decido.
O apelante, já na inicial, apontou que “a Seguradora Requerida passou a se recusar a aceitar os pedidos administrativos de pagamento do seguro ora pleiteado, sendo tal fato devidamente comprovado nos autos, por meio de uma Ata Pública registrada por cartorário, documento que goza de fé pública”.
Diz apresentar nos autos “a cópia do processo administrativo que a ré se recusa a receber, tão somente aplicando um carimbo inócuo, sem identificação alguma da sucursal, e com informações invasivas, uma vez que esta deixa de protocolar o processo administrativo sob a alegação de que falta documentos, contudo a lei estabelece sua obrigação legal de especificar quais documentos estão sendo entregues bem como a obrigação legal de realizar o protocolo, e, se for o caso, de faltar algum documento complementar, que então notifique o beneficiário com a determinação, ( Doc.11), o que comprova a tentativa de protocolo do processo administrativo de cobrança do seguro DPVAT, na sede da ré, e sua negativa pelos prepostos ali, ainda sim a negativa de fornecer a certidão explicando os motivos aos quais a ré deixara de receber o protocolo de pedido administrativo”.
Por isso, pediu compensação por dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Na sentença, fundamentou-se que a pretensão por dano moral teria nascido “pela ausência de pagamento na via administrativa de valor, em tese, devido”, e que “embora a parte autora tenha criado expectativa de que lhe era devida indenização na via administrativa, isso por si só não é suficiente à caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da requerente”.
Ocorre que a pretensão da parte autora/apelante é no sentido de que surge o dever de compensação por dano moral com a negativa do simples protocolo do requerimento administrativo, tal como descrito acima, em trecho da inicial, retirado do tópico correspondente ao dano moral.
Em decisão interlocutória proferida nos autos, o juiz de primeiro grau destaca que na “inicial resta comprovado que a requerente buscou realizar o protocolo do prévio requerimento administrativo, no entanto conforme se denota da Ata Notarial acostada ao id. 18594441, a Seguradora se recusou em realizar o protocolo, de modo que não há necessidade da emenda requerida, vez que diante da obrigatoriedade da Seguradora em receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à pretensão administrativa” (id. 79818484).
A prática tem sido reconhecida como furtiva, desleal e evasiva, impedindo o segurado de sequer realizar o pedido de indenização, mesmo que haja direito assegurado por lei, o que, certamente, ofende sua dignidade, honra e abala seu psicológico.
A apelada não pode omitir-se em prestar serviço ao cidadão, que se vê desamparado por falta de atendimento, o que já tem sido corriqueiro em casos análogos, necessitando os segurados de recorrerem a meios alternativos de atendimento, já que, na forma comum e imprescindível para o caminhar do procedimento, a seguradora tem se negado prontamente.
Em recente julgado, esta Câmara Cível entendeu pela ocorrência de dano moral em casos como o presente, em que se recusa o protocolo do pedido de seguro DPVAT:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA INJUSTIFICADA –AFRONTA AO DISPOSTO NOS ART. 5o, §2o, DA LEI No 6.194/74, E ARTS. 32, E 33, CAPUT, AMBOS DA RESOLUÇÃO CNSP No 332/2015 - DANO MORAL CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANTIDA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – LITIGANCIA DE MÁ FÉ – NÃO CONFIGURADA SENTENÇA – PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, causa-lhe entraves desnecessários ao recebimento do seguro, afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável. 2. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – RAC 1034837-94.2019.8.11.0041, julgado em 09/09/2020).
Nos termos do fundamentado pelo Eminente Des. João Ferreira Filho, “O fato alegado pelo recorrente de que a recusa, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção protocolar do requerimento administrativo no balcão de atendimento, lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro, e que afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral”.
Cumpre asseverar que, em momento algum, apelada comprovou que recebeu o pedido administrativo, o que seria de fácil demonstração por sua parte, de maneira que a ata notarial apresentada aos autos, bem como informações em conciliação realizada entre as partes, em que preposto afirma que é orientação o mero carimbo de negativa de recebimento com a devolução dos documentos ao peticionante, é suficiente a demonstração do dever de compensação.
Portanto, merece reforma a sentença neste ponto, e o pedido de procedência da compensação por dano moral deve prosperar.
Atento aos parâmetros adotados por esta e. Corte, fixo a indenização por dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O apelante também afirma que, “nos termos do artigo 19 do cpc, a parte autora, requer que o juízo se abstenha, ́ ́no futuro ́ ́, de perpetrar as condutas apontadas acima e que ainda se comunique com a parte autora tão somente pelo processo judicial, que por sua vez somente existe pelo fato da ré, não aceitar o pedido administrativo requerido pela parte autora”.
Sobre esse pedido, a apelada vem dizer se tratar de inovação recursal.
O pleito não convence, pois há pedido expresso neste sentido na inicial.
Eis o pedido:
“[...] 10- Requer a ordem da Vossa Excelência para que a ré, se comunique com a parte autora tão somente por meio do deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais apontadas acima, sob pena de responsabilização civil, a ser realizado dentro desses autos por meio de prova, o que desde já se requer nos termos do artigo 19 do CPC” (id. 79818467, p. 88).
Em relação ao mérito, não se depreende dos autos qualquer prova no sentido de que qualquer comunicação prejudicial ao apelante vem sendo praticada pela seguradora, de modo que a pretensão preventiva, como desprovida de elementos comprobatórios, não prospera.
Neste sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (N.U 1021447-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COMUNICAÇÃO EXTRAPROCESSUAL INDEMONSTRADA - ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É ônus do autor demonstrar as incursões extras-processuais realizadas por prepostos da requerida. 2. A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009. 3. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.” (N.U 1010237-43.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).
Cabe à parte autora comprovar fatos constitutivos do seu direito, e as alegações genéricas deste ponto do recurso não convencem.
Quanto aos honorários, o §2o do artigo 85, CPC, estabelece que será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
O §8o do referido artigo dispõe que, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
O texto legal orienta o magistrado a não se limitar aos percentuais preestabelecidos no §2o, quais sejam de 10% até 20%, quando a causa for de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.
No caso dos autos, sendo o valor da condenação baixo (R$ 1.687,50 -hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), de fato, o arbitramento dos honorários sobre este valor seria irrisório. A considerar que os honorários foram arbitrados em 10%, seriam em apenas R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), o que não remunera adequadamente o advogado da vencedora.
Entretanto, neste recurso, o valor da condenação se majorou, com o arbitramento de compensação por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que, somado com a indenização por DPVAT, remunera adequadamente o advogado, estando este Tribunal a redimensionar a sucumbência, a considerar que mais um pedido foi julgado procedente.
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO e condeno a apelada em compensação por dano moral, bem como majoro os honorários para 20% do valor da condenação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora